Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-07.2012.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001576-07.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INCORPORADORA DE IMOVEIS RIO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 00.143.562/0001-94 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO LEITE - CPF: 066.796.788-54 (ADVOGADO), SANDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 249.615.231-00 (EMBARGANTE), APARECIDO DE PAULA - CPF: 005.818.019-20 (EMBARGANTE), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (EMBARGANTE), CARLOS FABRICIO PERTILE - CPF: 005.063.789-42 (ADVOGADO), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (EMBARGANTE), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DE PAULA (EMBARGANTE), WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON DE PAULA - CPF: 335.810.459-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS DE PAULA - CPF: 787.875.729-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDEMILSON DE PAULA - CPF: 531.014.219-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA DE IMOVEIS RIO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 00.143.562/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO LEITE - CPF: 066.796.788-54 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DE PAULA (EMBARGADO), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (EMBARGADO), SANDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 249.615.231-00 (EMBARGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEIITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E AFASTAR A DETERMINAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE APARECIDO DE PAULA E OUTROS e SANDRO FERNANDES DE SOUZA (ID ́s 58014494 e 58122500) contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE APARECIDO DE PAULA E OUTROS, para afastar a determinação da adjudicação compulsória, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO – Conheço do recurso interposto por APARECIDO DE PAULA e sua mulher DEOLINDA LEANDRO DE PAULA e JEFFERSON REINALDO DE PAULA e lhe dou PROVIMENTO para, provendo-o, reformar a sentença de primeiro grau, reconhecer em favor dos mesmos a boa fé quando da aquisição das áreas de terras, permanecendo-os hígidos, para que produzam os efeitos legais. Por conseqüência, em favor dos advogados que os defendem, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno a autora/apelante no pagamento dos honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que não restou impugnada.

Em seguida, prosseguindo em relação ao pedido sucessivo (art. 326, CPC) admitido pelo inciso I, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, reconhecendo que SANDRO FERNANDES DE SOUZA praticou ato ilícito (art. 186 do CC), condeno-o ao pagamento dos prejuízos (art. 927 do CC), sofridos pela autora, pela perda do imóvel, conforme foi registrado na fundamentação. Liquidação por arbitramento, artigo 509, inciso I, do CPC.

E, com fulcro no artigo 81 do CPC, pelas mazelas criadas pelo Sandro, a título de litigância de má fé, deverá este arcar com a multa de 9% (nove por cento), na razão de 3% (três por cento), para cada litigante.

E, aplicando-se a regra de sucumbência, condeno o mesmo a arcar com o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado de toda condenação pecuniária.”

Em ambos os recursos, os Embargantes alegam que há omissão no acórdão, pois ao tratar da aquisição feita pela requerente INCORPORADORA DE IMÓVEIS ARIPUANÃ LTDA, considerou que estivesse escudada em procuração em causa própria, sem, contudo, expor os fundamentos para que assim se concluísse. Ou seja, entendeu esse Tribunal que a procuração outorgada por Sandro Fernandes de Souza em favor de Brasilcote Indústria e Comércio de Papéis Ltda. materializava um verdadeiro contrato de compra e venda, sendo, pois, “in rem suam”.

Afirmam que o acórdão não enfrentou os argumentos apresentados no sentido de que a procuração não preenche os requisitos de um mandato em causa própria, tais como os requisitos de uma escritura de compra e venda (preço, forma e data de pagamento e quitação), e que, portanto, poderia ser revogada, como foi, como procuração comum.

Sustentam que não houve manifestação sobre o pedido de reconhecimento de que o supramencionado mandato estaria atrelado às obrigações não cumpridas, dentre elas a necessidade de prestação de contas, bem como de pagamento pelo imóvel objeto do pedido de adjudicação.

Assim, requerem sejam acolhidos ambos os Embargos para sanar as omissões apontadas, bem como sejam expressamente enfrentados os fatos e dispositivos legais suscitados, especificamente, sobre a procuração existente nos autos, à fl. 37 (ID 28254044 - Pág. 8), e sua natureza jurídica à luz do artigo 685 c/c art. 489, ambos do Código Civil.

Sem contrarrazões dos Embargados (ID 64889990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 57263486), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE APARECIDO DE PAULA E OUTROS contra sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Pedido de Perdas e Danos, alegam os Embargantes a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O cerne da questão trazida nos presentes Embargos de Declaração diz respeito à Procuração de fls. 37 (ID 28254044 - Pág. 8).

Porém, ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, descabe na espécie a alegação de omissão no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Constou do acórdão, explicitamente, que:

“Isto porque, segundo penso, apesar da notificação feita pelo magistrado de piso, em data de 02/12/2003, ofício expedido em data 03/12/2003. A verdade é que reconhecendo a firma mo contrato em data de 02/12/2013, foi na mesma data em que o outorgante SANDRO FERNANDES DE SOUZA, ingressou com o pedido de REVOGAÇÃO DO MANDATO.

E, por óbvio ululante, expedido o oficio no dia seguinte, quando o reconhecimento da firma já estava concluído, não há sequer tênues argumentos a ensejar que houve simulação naquele contrato, quer pela data da distribuição daquela ação de revogação de mandato, quer pela data em que foi expedido o ofício, aquele reconhecimento de firma já era um ato perfeito e acabado e já dentro do mundo jurídico para produzir seus regulares efeitos.

Outro aspecto a ser observado, no caso em apreço, é que, dentro do principio constitucional insculpido no artigo 5º, incisos II e XXXI, da Constituição Federal – ‘ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e, em todos os aspectos, preserva-se o ato jurídico perfeito’.

Isto porque, para a validade de um ato jurídico, devem estar presentes os seguintes requisitos indeclináveis; agente capaz, objeto lícito, livre vontade e forma prescrita ou não defesa em lei.

Portando, é sabido que o que é feito contra a lei é tido como ato não feito.

É o caso da revogação daquela procuração feita por SANDRO FERNANDES DE SOUZA. Ao protocolizar simples pedido de revogação daquela procuração, procedimento administrativo promovido pelo judiciário, dentro da dicção do artigo 681, inciso I, do Código Civil Brasileiro, somente se dá quando se trata de procuração para representação do outorgante, nada mais.

No caso em comento, a ação de revogação do mandato outorgado por SANDRO FERNANDES DE SOUZA à empresa BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA, simples notificação administrativa, não tem o condão jurídico de revogar uma procuração em que contém caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Desta forma, em primeiro compasso, em primeiro aspecto, encontra-se válida aquela procuração outorgada em favor de BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA e, de conseqüência, o contrato não padece de nenhuma ilegalidade.”

No dizer do jurista Orlando Gomes, “com esse nome [procuratio in rem propriam ou in rem suam] designa-se um negocio jurídico que de procuração tem apenas a forma, ou, quiçá, a aparência. Trata-se, a rigor, de negócio de alienação, gratuita ou onerosa. A cláusula in rem suam desnatura a procuração, porque o ato deixa de ser autorização representativa. Transmitido o direito ao procurador em causa própria, passa este a agir em seu próprio nome, no seu próprio interesse e por sua própria conta” (Contratos. 25. ed. São Paulo: Forense, 2002, p. 356).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, para a caracterização da “procuratio in rem suam”, indispensável a existência de cláusula específica que garanta a transferência ao mandatário de todos os direitos do mandante sobre o bem, especificado no instrumento, devendo-se observar, para esse efeito, todas as formalidades legais. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL POR MEIO DE PROCURAÇÃO, SEM CLÁUSULA ESPECÍFICA DE "EM CAUSA PRÓPRIA" E SEM A PRECISA E CLARA TRANSFERÊNCIA AO MANDATÁRIO DE TODOS OS DIREITOS QUE O MANDANTE POSSUI EM RELAÇÃO AO BEM, IMÓVEL OU MÓVEL DESCRITO NO INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCLUSÃO DE QUE O INSTRUMENTO EM ANÁLISE NÃO EXPRESSA, POR PARTE DO MANDANTE, A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS SOBRE O BEM AO MANDATÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO, E NÃO EM ERRO SUBSTANCIAL. PRETENSÃO DE APLICAR O PRAZO PREVISTO NO ART. 178, § 9º, V, b, DO CC/1916. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Para a caracterização da procuratio in rem suam, indispensável a existência de cláusula específica que garanta a transferência ao mandatário de todos os direitos do mandante sobre o bem, especificado no instrumento, devendo-se observar, para esse efeito, todas as formalidades legais.
Precedentes. 2. Impossibilidade de se rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao reconhecimento de que a procuração em análise não contém cláusula "em causa própria" aposta em seu instrumento, não se identificando, inclusive, de seu teor, a existência de transferência, por parte do mandante, de todos os seus direitos ao mandatário. 3. Verificado que o Tribunal de origem não se baseou em erro substancial do negócio jurídico (causa de anulação), como alega o recorrente, mas sim em causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, absolutamente insubsistente a pretensão de fazer incidir o prazo decadencial previsto no art. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil de 1916. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1542151/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

No caso dos autos, analisando-se o documento de Procuração de fls. 37 (ID 28254044 - Pág. 8), consta, expressamente, que:

“... me foi dito que, por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante PROCURADOR BRASILCOTE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., (...) a quem confere poderes em caráter irrevogáveis e irretratáveis para vender, ceder, transferir a quem interessar os direitos que o outorgante detém sobre uma área de terras denominada ‘GLEBA ROOSEVELT V’, localizada no município de Aripuanã/MT., com área de 1.499,9865 hectares”

Sendo assim, à míngua de rescisão da avença ou de declaração judicial de nulidade do negócio, a mera revogação da procuração, não pode tolher o exercício do direito de propriedade da outorgada.

Vale lembrar que, nos termos do art. 684 do Código Civil, quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz.

Lado outro, o artigo 685 esclarece que “conferido o mandato com a cláusula ‘em causa própria’, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”.

Como se vê, o eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95).

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Assim,
o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020